Tribunal: TJSP
Processo: 1001149-68.2019.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato c.c. indenização por dano moral – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada mediante planilha expositiva extraída do sítio eletrônico do Governo Federal – Taxa de

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação ordinária revisional de contrato c.c. indenização por dano moral – Contrato de empréstimo pessoal – Alegação de abusividade da taxa de juros remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à taxa média de mercado informada pelo Banco Central – Excessividade comprovada mediante planilha expositiva extraída do sítio eletrônico do Governo Federal – Taxa de juros pactuada superior ao dobro da média de mercado – Recálculo da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela taxa média de mercado informada – Dano moral inocorrente – Repetição de indébito ordenada na forma simples – Procedência em parte redimensionada – Recurso da autora improvido e recurso do réu provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670060
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001149-68.2019.8.26.0383, da Comarca de Nhandeara, em que é apelante/apelada
AMANDA VALÉRIA DE LIMA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso da
autora improvido e recurso do réu provido em parte. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-68.2019.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no 42070
2
VOTO No: 42070
APEL. No: 1001149-68.2019.8.26.0383
COMARCA: Nhandeara
APTES.: Amanda Valéria da Silva (A) e Banco BMG S.A. (R)
APDOS.: Os Mesmos
CONTRATO BANCÁRIO
Ação ordinária revisional de
contrato c.c. indenização por dano moral Contrato de
empréstimo pessoal Alegação de abusividade da taxa de juros
remuneratórios em decorrência de excessiva superioridade à
taxa média de mercado informada pelo Banco Central

Excessividade comprovada mediante planilha expositiva
extraída do sítio eletrônico do Governo Federal Taxa de juros
pactuada superior ao dobro da média de mercado Recálculo
da dívida determinado, substituindo-se a taxa contratada pela
taxa média de mercado informada Dano moral inocorrente
Repetição de indébito ordenada na forma simples

Procedência em parte redimensionada Recurso da autora
improvido e recurso do réu provido em parte.
1. Trata-se de ação ordinária de revisão de cláusulas
contratuais c.c. indenização por dano moral (contrato de empréstimo
pessoal no 920813 pactuada em 14.03.2019, no valor de R$2.589,58,
fls. 15/23) intentada por Amanda Valéria da Silva em face de Banco
BMG S.A., julgada procedente em parte pela r. sentença de fls. 88/91,
de relatório a este integrado, para reconhecer a abusividade da taxa de
juros prevista no contrato, devendo ser substituída pela taxa média de
mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da assinatura
do contrato, condenar o réu a restituir à autora eventuais valores pagos
a maior, em dobro, corrigidos monetariamente desde a data do
pagamento de cada parcela do financiamento mais juros de mora de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação e, ante a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-68.2019.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no 42070
3
recíproca, cada parte deve arcar com 50% das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
causa (R$15.000,00, fls. 10), observada a gratuidade da justiça deferida
à autora
Apelou a autora em busca da reforma parcial
aduzindo, em resumo, que restou caracterizado o dano moral (fls.
95/103).
Recorreu
também
o
banco
réu
visando
a
improcedência da ação ou, subsidiariamente, o afastamento da
repetição em dobro dos valores pagos a maior (fls. 104/112).
As insurgências são tempestivas, ambas foram
respondidas, o banco recolheu o preparo (fls. 113) e a autora é isenta
do dispêndio (fls. 27).
É o relatório.
2. O recurso da autora não comporta provimento,
enquanto o do réu merece acolhida em parte, como adiante se
equacionará.
3. No que tange aos juros remuneratórios, de início,
impende assinalar que a informação (clara e precisa) é princípio basilar
nas relações de consumo (art. 4°, inc. IV, do CDC) e direito fundamental
do consumidor (art. 6°, inc. III, do CDC). Em matéria contratual o art.
46 do CDC estabelece o efeito decorrente da ausência de conhecimento
prévio do conteúdo do contrato pelo consumidor ou a ausência de
compreensão do sentido ou alcance das cláusulas contratuais
ambíguas ou mal redigidas, qual seja, os contratos de consumo não
vincularão os consumidores. Vale dizer, para que o consumidor se
vincule às obrigações previstas no contrato não basta que ele tenha
conhecimento prévio do conteúdo do contrato mas, sobretudo, que ele
compreenda perfeitamente o sentido e o alcance de suas cláusulas,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-68.2019.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no 42070
4
caso contrário, o contrato será inexistente (plano da existência) ou a
cláusula será considerada nula (plano da validade).
Preocupado com a proteção do consumidor e com a
necessidade de que ele seja esclarecido de todos os elementos que
compõem as operações de crédito é que o legislador consumerista
inseriu no bojo da Seção II do Capítulo VI da Lei n° 8.078/90 o art. 52,
exigindo que o fornecedor de produtos ou serviços que envolvam a
outorga de crédito e financiamento informe prévia e adequadamente o
consumidor sobre “I preço do produto ou serviço em moeda corrente
nacional; II montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de
juros; III
acréscimos legalmente previstos; IV
número e
periodicidade das prestações; V
soma total a pagar, com e sem
financiamento”. Assim, caso porventura incidam encargos financeiros
sobre o saldo devedor sem que exista expressa previsão contratual ou
constem no instrumento de forma mascarada, disfarçada e dúbia,
impossibilitando que o consumidor tenha conhecimento e compreensão
clara, precisa e adequada, tem-se que tais encargos não o vinculam, ou
seja, são havidos como não pactuados, nos termos do art. 46, caput, do
CDC.
In casu, consta da página inicial do contrato a
previsão da taxa de juros mensal de 17,98% e anual de 647,64% (fls.
15).
O certo, pois, é que somente em casos excepcionais é
que é possível ao julgador exercer controle sobre a convenção da taxa
de juros pactuada, sendo ônus da parte interessada comprovar a
alegada superioridade e demonstrar que a abusividade lhe pôs em
situação de desvantagem exagerada (art. 51, § 1o, do Código de Defesa
do Consumidor).
No caso em análise o autor anexou à peça vestibular
documento idôneo, extraído do sítio eletrônico do Governo Federal,
detalhando todas as taxas de juros pactuadas pelas instituições
financeiras para a modalidade “Taxa média de juros das operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-68.2019.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no 42070
5
crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado” no período de março de 2018 a maio de 2019, dados estes
que coincidem com o contrato objeto da revisão pretendida, qual seja,
“contrato de empréstimo pessoal” não consignado celebrado em
14.03.2019 (fls. 15/23). Destacou, ao final, que a média de juros
praticada no mercado naquele período e para aquela mesma
modalidade de contrato foi de 6,94% ao mês (fls. 25).
Alegou a demandante, com base nestas proposições,
que os juros exigidos pela instituição financeira apelada são extorsivos,
eis que pactuados em 17,98% ao mês, muito superiores à média de
mercado praticada naquele mesmo período.
Se por um “a estipulação de juros remuneratórios
superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula
382, do STJ), por outro, não há critérios rígidos para a identificação da
excessividade dos juros pactuados, cuja análise é relegada ao prudente
critério do julgador, de acordo com seu livre convencimento racional.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, traduzindo escorreita postura em caso análogo, firmou o
seguinte critério na análise da abusividade dos juros remuneratórios:
“DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE
CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS...
(...) é admitida a revisão das taxas de juros em
situações excepcionais, desde que haja relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem
exagerada art. 51, §1o, do CDC) esteja cabalmente demonstrada.
(...)
A taxa média [divulgada pelo Banco Central do
Brasil] apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-68.2019.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no 42070
6
prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as
forças do mercado. Ademais, traz embutida em si o custo médio das
instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio.
É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida
em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito,
mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de
juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média
constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre
abusividade.
Como média, não se pode exigir que todos os
empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa
média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que
se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente,
tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto
proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão
Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818,
Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp
971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da
média.
(...)
Muitos precedentes indicam que, demonstrado o
excesso, deve-se aplicar a taxa média para as operações equivalentes,
segundo apurado pelo Banco Central do Brasil (vide, ainda, EDcl no
AgRg no REsp 480.221/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia
Barbosa, DJ de 27.3.2007; e REsp 971853/RS, Terceira Turma, Rel.
Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).
Esta solução deve ser mantida, pois coloca o
contrato dentro do que, em média, vem sendo considerado razoável
segundo as próprias práticas do mercado. Não se deve afastar, todavia,
a possibilidade de que o juiz, de acordo com seu livre convencimento
racional, indicar outro patamar mais adequado para os juros, segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-68.2019.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no 42070
7
as circunstâncias particulares de risco envolvidas no empréstimo.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.061.530-RS, J. 22.10.2008, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 10.03.2009).
De se ver, portanto, que a jurisprudência do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça já considerou abusivas taxas de juros
superiores a uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da média praticada
pelo mercado no período da contratação.
Levando-se
em
consideração
os
critérios
supramencionados, inarredável a conclusão de que os juros praticados
pela financeira ré, de 17,98% ao mês (fls. 15), são abusivos, uma vez
que equivalentes a mais que o dobro da média de mercado em contratos
da espécie (empréstimo pessoal não consignado) e para o mesmo
período de contratação (6,94% ao mês em março de 2019, fls. 25).
Nessa tessitura, a procedência em parte havia
mesmo de ser decretada para que ao contrato firmado entre as partes,
fls. 15/23, seja aplicada a taxa média de mercado, calculada conforme
as taxas de juros das instituições financeiras para o mesmo tipo
contratual (fls. 25).
4. O pedido de dano moral não procede.
Isso porque a ilicitude alegada pela autora somente
foi reconhecida e declarada com o julgamento da presente ação. Vale
dizer, até o reconhecimento judicial da abusividade da taxa de juros, o
banco réu esteve escudado na crença de que seu comportamento de
que a cobrança dos juros regularmente pactuados decorreu do próprio
fato de existir previsão contratual, o que configura engano justificável,
afastando, assim, o dolo ou a má-fé da cobrança e, consequentemente,
o dever de indenizar o pretenso dano moral, ante a ausência de um dos
pressupostos para a caracterização da responsabilidade civil, qual seja,
o ato ilícito ou contrário ao direito.
5. Com razão o banco réu apenas no que se refere à
inexistência de motivação para a restituição em dobro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001149-68.2019.8.26.0383 - Nhandeara - Voto no 42070
8
A restituição de eventual indébito pago deve ser feita
de forma simples pois configurada a hipótese de engano justificável, ex
vi do disposto no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor, uma vez que a abusividade dos juros somente foi
reconhecida mediante o ajuizamento de ação.
Assim, não é de se admitir a devolução em dobro,
pois as práticas retromencionadas não decorreram de má-fé da
instituição financeira (Súmula 159 do STF), ficando, portanto, afastada
a incidência dos arts. 939 e 940 do Código Civil.
6. Isto posto, improvido o recurso da autora, dá-se
provimento em parte ao recurso do banco apenas para determinar a
devolução dos valores pagos em excesso de forma simples, mantida a
sucumbência recíproca determinada na r. sentença.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica